Tribunal: TJSP
Processo: 2209922-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209922-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROGERIO
MURÇA VIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209922-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.624
2
Habeas Corpus no 2209922-52.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
MM. Juiz: Doutor Davi Márcio Prado Silva
Impetrante: Dra. Márcia Rossi Coraini (Defensora Pública)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara das Execuções
Criminais
Paciente: Rogério Murça Viotto
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.624
HABEAS
CORPUS

PLEITO
DEFENSIVO
DE
CONVERSÃO
DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
PRISÃO DOMICILIAR EM PROL DO
PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA
DA COVID-19.
SITUAÇÃO,
DEMAIS,
A
DEMONSTRAR
QUE
O
ATUAL
CENÁRIO,
DECORRENTE
DA
PANDEMIA
DO
NOVO
CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ
POR
PASSAPORTE
AUTOMÁTICO
PARA A LIBERDADE, DEVENDO SER
ANALISADO O CASO CONCRETO.
CASO
EM
QUE
O
PEDIDO
FORMULADO
NÃO
ENSEJA
ACOLHIMENTO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209922-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.624
3
Rogério Murça Viotto, apontando o MM. Juiz de Direito da Primeira
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru como autoridade
coatora. Aduz a impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal, alegando que ingressou com pedido de prisão
domiciliar, diante da pandemia do novo coronavírus, vez que “parte do
grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui hipertensão”
(fl. 02), todavia, “o juízo de primeira instância indeferiu o pedido (...),
ignorando, também, a Recomendação n. 62/2020, CNJ” (fl. 02).
Assevera, demais, que “é notória a falta de condições de um
estabelecimento prisional superlotado conter o contágio entre as pessoas
que estão presas ou que trabalham e circulam nesse ambiente. A única
solução é mitigar a lotação desses estabelecimentos, observando-se
radicalmente a Constituição Federal e a legislação nacional, evitando-se
e fazendo cessar as violações de direitos daqueles/as que estão presos/as
e de todos/as que trabalham ou de alguma forma são atingidos pelo
sistema prisional” (fl. 11). Menciona, ainda, que a unidade prisional
não oferece condições de higiene adequadas para o efetivo combate ao
citado vírus. Conclui pleiteando a concessão da prisão domiciliar em
prol do paciente (fl. 01/24).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 43/44.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 51/52), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Pedro Manoel Ramos, pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209922-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.624
4
ordem (fls. 59/68).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que
o paciente cumpre pena corporal, em regime prisional fechado, cujo
término está previsto para 29/05/2033 (fl. 51).
E da leitura da r. decisão se extrai que o julgador
indeferiu o pleito, sob o fundamento de que “No caso do processo, o
requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta
na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de
medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a
existência de políticas públicas de âmbito nacional especificas de
enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a
Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de
Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. Ainda que se desconsiderasse
tal circunstância, não há nada a demonstrar situação excepcional na
unidade em que o sentenciado se encontra. Contudo, em que pese a
informação de que o reeducando teve infecção por Hepatite C no ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209922-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.624
5
2013 e é portador de Hipertensão Arterial, e que por isso estaria dentre
as pessoas consideradas como grupo de risco3, verifico que o laudo de
fls. 49 confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional,
atesta que ele, está bem, foi curado da Hepatite C no ano de 2017;
recebe tratamento adequado na unidade prisional e faz acompanhamento
com médico otorrinolaringologista no Centro Hospitalar de São Paulo. O
requerente se encontra cumprindo pena em regime fechado e, também,
não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar
existência de algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP,
lembrando que está cumprindo pena por crime grave (homicídio
qualificado) e recolhido em unidade prisional que conta com equipe de
saúde” (fls. 37/38).
Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da pandemia
da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a liberdade,
devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua
própria natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado,
como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a
unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado
em caso de eventual necessidade, como de fato vem recebendo, ou de
implementar medidas de prevenção ao Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209922-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.624
6
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209922-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.624
7
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR